Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733855-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU LOPES DA CRUZ AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCEU LOPES DA CRUZ contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes (ID 243405681, autos 0737883-91.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a manutenção da exigibilidade das parcelas poderá acarretar a inscrição de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito; 2) a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito, mas, equivocadamente, afastou o periculum in mora; 3) a suspensão das parcelas é medida reversível e proporcional; 4) há previsão contratual de rescisão unilateral; e 5) a jurisprudência deste Tribunal ampara a suspensão das parcelas vincendas em casos de pretensão de rescisão do contrato. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Alceu em desfavor da Apuana Empreendimentos. Conforme relatado pelo juízo: “O autor alega que firmou com a parte ré, em 15 de agosto de 2023, contrato de promessa de compra e venda referente ao lote 40, quadra 11, no Condomínio Águas do Cerrado II, situado em Alexânia/GO, no valor total de R$ 144.860,00, sendo R$ 5.000,00 destinados à comissão de corretagem e o restante parcelado em 140 prestações mensais de R$ 999,99. Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, agravadas pela suspensão de benefício previdenciário, tornou-se inviável a continuidade dos pagamentos. Afirma que notificou extrajudicialmente a ré (ID 243369128) para rescisão consensual do contrato, sem obter resposta, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos com retenção limitada a 10% e a suspensão das parcelas vincendas.” (ID 243405681, autos originários) O pedido de tutela de urgência foi indeferido sobre o fundamento de que não há perigo de dano. Consigne-se trecho da decisão agravada: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcreve-se o dispositivo legal: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em exame, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pelo autor, especialmente diante da cláusula XV do contrato de compromisso de compra e venda (ID 243369113 - pág. 3), que prevê a possibilidade de rescisão contratual com retenção de valores, matéria que será oportunamente apreciada no curso da instrução processual, inclusive quanto ao percentual de retenção aplicável. Contudo, no tocante ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra, neste momento, a sua configuração. O autor não demonstrou que a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco que comprometa a utilidade do provimento jurisdicional final. A mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que acompanhada de documentos que indicam a suspensão de benefício previdenciário (IDs 243369114 a 243369117), não é suficiente, por si só, para caracterizar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC. Ademais, observa-se que o autor não foi negativado, protestado ou sofreu qualquer medida restritiva de crédito até o momento, conforme se depreende da ausência de documentos nesse sentido nos autos.” (ID 243405681, autos originários) Ao menos em cognição sumária, equivocou-se o juízo. Ainda que o autor/agravante não tenha apresentado prova cabal acerca da impossibilidade financeira de arcar com as parcelas vincendas do contrato, o perigo de dano é evidente. A resolução do contrato, no caso, não está amparada na mora do autor/agravante, mas em seu direito potestativo de extinguir o contrato o vínculo, observadas as consequências legais e contratuais previstas. Desse modo, é adequada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas com fins de impedir novos pagamentos que acarretem acréscimos nos valores a serem retidos pela vendedora e de impedir que o nome do adquirente seja incluído em bancos de dados de proteção ao crédito. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES C/C SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do CPC) uma vez que, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato de compra e venda de veículo posto sub judice, revela-se prudente a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário c/c abstenção de inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, até que se conclua a instrução probatória. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07320130520248070000 1942170, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR A SER DEVOLVIDO AOS CONTRATANTES. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese em exame. 2. Revela-se incontroversa a intenção de desfazimento dos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pelos autores, à luz do art . 473 do Código Civil, afigurando-se das tratativas coligidas aos autos de origem que a controvérsia entre as partes se cinge quanto ao respectivo valor a ser devolvido. (...) 3. Desse modo, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, com o fito de obstar que eventuais novos pagamentos pelos ora agravantes acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome dos ora recorrentes em cadastro de proteção ao crédito. (...) 4. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência recursal deferida, reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-DF 07247898420228070000 1675158, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07016524420208070000 DF 0701652-44.2020.8 .07.0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2020) – grifou-se Ressalte-se, por fim, que não há risco de irreversibilidade da tutela antecipada, pois, em caso de improcedência dos pedidos, o autor/agravante deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator